Tribunal: TJDFT
Processo: 0745904-30.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0745904-30.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: REINALDO SCHREINER AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Agravo de Instrumento - Efeito Suspensivo - Proagro – Securitização - Abatimentos Negociais - Exclusão do Valor Pago – Probabilidade de Provimento do Recurso - Ausência - Indeferimento REINALDO SCHREINER interpôs Agravo de Instrumento, com pedido liminar, contra decisão do juízo da Quinta Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, o qual homologou o laudo pericial. Sustenta, para tanto, a inexistência de determinação de qualquer abatimento a título de Proagro, Pesa e securitização no REsp 1.319.232/DF. Pleiteia a reforma da decisão e a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Nos termos do parágrafo único do art. 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Na espécie, entendo ausentes os requisitos necessários ao deferimento do efeito suspensivo pleiteado. O Programa de Garantia da Atividade Agropecuária (Proagro) garante a exoneração de obrigações financeiras relativas a operação de crédito rural de custeio, cuja liquidação seja dificultada pela ocorrência de fenômenos naturais, pragas e doenças que atinjam rebanhos e plantações, na forma estabelecida pelo Conselho Monetário Nacional - CMN. O programa supracitado implica em abatimento do valor devido pelo mutuário. Ou seja, em caso de utilização de quaisquer desses benefícios, o exequente não pagou o valor original do título, em razão dos incentivos dados pela instituição financeira. Parece óbvio, então, que eventuais valores amortizados ou abatidos devem, sim, ser considerados no momento da realização dos cálculos realizados para a recomposição integral da operação. Precedente: (Acórdão 1625163, 07252522620228070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 4/10/2022, publicado no DJE: 17/10/2022.) Trata-se, na verdade, da realização dos cálculos, considerando dados e cláusulas contratuais próprias de cada caso. Desconsiderar benefícios recebidos a título dos programas em tema implicaria, na verdade, em impor à instituição financeira a restituição de valores que, na realidade, não foram pagos pego mutuário. Ou seja, incorrer-se-ia em evidente enriquecimento sem causa do mutuário. No mesmo sentido, já se manifestou esta egrégia Oitava Turma, in verbis: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. INDENIZAÇÃO.PROAGRO. EXCLUSÃO DO VALOR PAGO. 1. O perito deve de analisar as questões e responder os quesitos formulados pelas partes e dar ao Juiz, em linguagem jurídica, as informações que obteve em razão do seu conhecimento técnico, viabilizando a melhor solução para a causa. 2. Deve ser excluído da obrigação devida por instituição financeira integrante do Sistema Nacional de Crédito Rural o valor da indenização paga ao produtor rural pelo Programa de Garantia da Atividade Agropecuária (Proagro), regulamentado pelo Decreto no 175, de 10 de julho de 1991. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido. Agravo interno prejudicado.” (Acórdão 1409213, 07295621220218070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, Relator Designado: DIAULAS COSTA RIBEIRO 8a Turma Cível, data de julgamento: 17/3/2022, publicado no DJE: 30/3/2022. ) Portanto, não entendo presentes os requisitos aptos ao deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, porquanto, ao menos em análise perfunctória, não vislumbro probabilidade do direito. Entretanto, a análise do caso concreto deverá ser feita com cautela, de modo pelo qual deve-se aguardar o contraditório para melhor elucidação da questão e submissão da questão ao Colegiado, notadamente porque o Agravo de Instrumento é um recurso de rápida tramitação nesta Oitava Turma Cível. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo e recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo de origem, dispensando-lhe as Informações. Após, ao agravado. Por fim, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator